Tribunal: TJSP
Processo: 1049863-35.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. Sentença de procedência, condenando a ré ao fornecimento de home care e indenização por danos morais. Inconformismo da requerida. Não acolhimento. Imparcialidade do expert. Ausência de provas capazes de infirmar a conclusão do perito. Tratamento médico falho em razão do não funcionamento dos aparelhos médicos necessários para o atendimento eficaz da

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. Sentença de procedência, condenando a ré ao fornecimento de home care e indenização por danos morais. Inconformismo da requerida. Não acolhimento. Imparcialidade do expert. Ausência de provas capazes de infirmar a conclusão do perito. Tratamento médico falho em razão do não funcionamento dos aparelhos médicos necessários para o atendimento eficaz da menor. Sentença que observou o conjunto probatório indicativo de ocorrência de falha na prestação de serviços. Obrigação de fazer que consiste em fornecimento de atendimento home care, nexo causal entre a falha na prestação de serviços e o agravamento das lesões e quadro clínico da menor. Indenização por danos morais corretamente fixada. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.